Tribunal: TJDFT
Processo: 0740062-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ELETRONORTE. FATURAS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO EM TRAMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. OBJETO DIVERSO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPUGNAÇÃO. VALIDADE E VALOR. AUSÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo identidade de objeto ou de causa de pedir entre a ação monitória e a ação de rescisão contratual que tramita na justiça federal, entre partes distintas, tampouco a verificação do risco de tomada de decisões conflitantes, inexiste a conexão, até porque a ação que tramita na justiça federal é de competência absoluta em razão da pessoa (art. 109, I, CF), não sendo viável, sob alegação de existência de conexão, a declinação da competência para a Justiça Federal.
2. Desnecessária a suspensão da ação monitória até o julgamento da ação de rescisão de contrato em tramite na justiça federal, porquanto por mais que a cobrança realizada nos autos decorra da existência dos contratos de uso do sistema de transmissão em discussão no âmbito federal, com eles não se confunde, já que na presente ação monitória estão sendo exigidas as faturas em razão dos serviços postos à disposição da empresa usuária do serviço de transmissão de energia.
3. Para a propositura da ação monitória, basta a apresentação, pelo credor, de prova escrita sem eficácia de título executivo, suficiente para demonstrar ao julgador os indícios do direito alegado. Ou seja, basta que se extraia de tal prova um juízo de probabilidade acerca da questão trazida à análise do Judiciário, não sendo necessário que o documento escrito que embasa a monitória seja dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, atributos próprios dos títulos executivos.
4. No caso em tela, a Autora, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A-Eletronorte ajuizou a demanda com lastro nas faturas emitidas em razão da disponibilização de suas instalações de transmissão às Rés, geradas a partir do histórico de inadimplência, emitido pelo Órgão Operador Nacional do Sistema Elétrico – NOS, o que, diante do contexto, configura documentação hábil à instrução da monitória, posto que permite ao magistrado inferir sobre a probabilidade do direito vindicado, diante da existência de elementos suficientes a indicar a origem do crédito perseguido e, por conseguinte, a relação havida entre as partes, bem como a evolução até chegar ao valor cobrado.
5. Constatado nos autos que a inicial foi instruída com documentos suficientes a legitimar a propositura da monitória e diante da ausência de impugnação dos valores e da dívida pela rés, mostra-se acertada a conduta do magistrado ao constituir de pleno direito o título executivo judicial na importância reclamada pelo Autor.
6. Tratando-se de dívida líquida, positiva e com termo prefixado, a mora coincide com o vencimento de cada obrigação (mora ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil.
7. A correção monetária visa meramente recompor o valor da moeda, razão pela qual, em hipótese de restituição de quantia, a sua aplicação deve incidir a partir do desembolso de cada parcela ou, tratando de dano material, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 43 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.